Tribunal: STJ
Processo: 5009081-70.2023.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2208817 - MG (2025/0136844-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORA
: LUCIÈNNE PITCHON - MG059494
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: VIDAL RIBEIRO PONCANO - SP091473
RONALDO KAINAN DE SOUZA - PR094254
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA
VIOLAÇÃO
AOS
ARTS.
489
E
1.022
DO

NÃO

CPC/2015.
OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem
dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos, não podendo, ademais, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. Outrossim, em relação a alegada ofensa ao
§ 4o, do
o Tribunal de
art. 90,
CPC/2015,
origem pautou sua análise acerca da não redução dos honorários advocatícios pela
metade, com fundamento nos fatos e provas apresentados nos autos. Portanto, uma vez
que, no presente caso, a inversão do julgado implicaria, necessariamente, o reexame do
acervo fático-probatório dos autos, torna-se inviável a via escolhida, nos termos da
Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial".
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51907772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/10/2025 15:35:52
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 53430028-87d3-4ade-af41-a33379278a53

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51907772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/10/2025 15:35:52
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 53430028-87d3-4ade-af41-a33379278a53

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2208817 - MG (2025/0136844-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORA
: LUCIÈNNE PITCHON - MG059494
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: VIDAL RIBEIRO PONCANO - SP091473
RONALDO KAINAN DE SOUZA - PR094254
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem
dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos, não podendo, ademais, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. Outrossim, em relação a alegada ofensa ao art. 90, § 4o, do CPC/2015, o Tribunal de
origem pautou sua análise acerca da não redução dos honorários advocatícios pela
metade, com fundamento nos fatos e provas apresentados nos autos. Portanto, uma
vez que, no presente caso, a inversão do julgado implicaria, necessariamente, o
reexame do acervo fático-probatório dos autos, torna-se inviável a via escolhida, nos
termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial".
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE contra a decisão que conheceu em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, em razão da inexistência de
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 e da aplicação da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50747222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/09/2025 19:18:52
Código de Controle do Documento: bb51ec77-90b0-4ba8-93cf-ccd80a2e085c

Argumenta a parte agravante, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu
em omissão, uma vez que deixou de se manifestar sobre questões essenciais ao
deslinde da controvérsia.
Defende, ainda, que o caso prescinde do revolvimento ou reanálise das
provas produzidas durante a instrução processual.
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
1 - Da negativa de prestação jurisdicional
Com relação à apontada violação aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II, do CPC
/2015, a recorrente alega a existência de vício de omissão a ser sanado (fl. 299):
[...] Destaque-se que, ao deixar de pronunciar-se sobre questões
fundamentais alegadas pelo Recorrente em sede de Embargos de
Declaração, o v. acórdão recorrido não permitiu que a prestação
jurisdicional se completasse, dando ensejo à admissão do presente
apelo, por ofensa ao disposto no art. 1.022, inciso II, do Código de
Processo Civil.
O v. acórdão foi omisso em sua fundamentação, pois, mesmo após a
provocação por meio da oposição de Embargos de Declaração, não se
manifestou sobre a questão jurídica relativa à correta interpretação que
deve ser dada à luz do ordenamento jurídico pátrio ao art. 90, §4o, do
CPC.
Ora, se a análise dos fatos acima enumerados tivesse sido realizada
pelo órgão julgador, chegar-se-ia à conclusão de que é absolutamente
válida a conduta do Município de requerer a aplicação dos honorários
de sucumbência pela metade.
Documento eletrônico VDA50747222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/09/2025 19:18:52
Código de Controle do Documento: bb51ec77-90b0-4ba8-93cf-ccd80a2e085c

Da análise dos autos, vislumbra-se que a Corte de origem dirimiu,
fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se acerca
dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia, não havendo omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Vejamos (fls. 258-265, grifo nosso):
[...] O embargado/apelante pretende a modificação da sentença de 1o
Grau, para fins de ver-se isento do pagamento dos honorários
advocatícios, e almeja, subsidiariamente, a redução dos honorários
advocatícios pela metade.
Para tanto, argumenta, em relação à pretensão principal, que teria
reconhecido o pedido e cancelado a CDA, sem qualquer impugnação,
bem como que a medida pretendida decorreria da aplicação do princípio
da causalidade, eis que o embargante/apelado não teria cumprido a
obrigação prevista nos termos do regulamento do IPTU, dando causa
ao lançamento do crédito tributário e, portanto, à cobrança.
Já em relação à pretensão subsidiária, argumenta o apelante que o fato
de ter providenciado o cancelamento da CDA, imediatamente
após tomar conhecimento da impugnação apresentada pela parte
executada, conclamaria pela aplicação da previsão contida no art. 90,
§4o, do CPC.
Em que pese os argumentos do apelante, entendo que a sentença de 1o
Grau não comporta absolutamente nenhum reparo, senão vejamos.
Depreende-se dos autos que o cancelamento da inscrição da dívida
ativa, alvo do pleito executivo, deu-se em virtude da notícia prestada, e
comprovada, pelo ora embargante/apelado, de que jamais foi imitido na
posse direta do imóvel descrito, que pudesse configurar a sua
responsabilidade pelas obrigações tributárias correspondentes.
Ou seja, a execução fiscal correlata foi intentada pelo ora apelante em
face do apelado, a despeito da ausência de legitimidade deste último
para responder pelo débito tributário.
Isso porque, conforme salientado na sentença, o credor fiduciário, antes
da consolidação da propriedade e da imissão na posse do imóvel objeto
da alienação fiduciária, não pode ser considerado sujeito passivo do
IPTU, pois não se enquadra em nenhuma das situações previstas no
art. 34 do CTN.
Documento eletrônico VDA50747222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/09/2025 19:18:52
Código de Controle do Documento: bb51ec77-90b0-4ba8-93cf-ccd80a2e085c

A situação acima poderia ser facilmente constatada pelo Município de
Belo Horizonte, ao contrário da sua vaga alegação, bastando para tanto
verificar a matrícula do imóvel (Documento de ordem 16), antes da
propositura da ação executiva.
Em relação aos ônus sucumbenciais em situações como a presente, é
pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, encabeçada pelo
Colendo STJ, no sentido de que a extinção da execução fiscal, após
apresentação de embargos (ou exceção de pré-executividade) pela
parte executada, justifica a condenação da Fazenda Pública ao
pagamento dos aludidos ônus, inclusive da verba honorária.
[...]
Melhor sorte não socorre ao apelante quanto à pretensão de ver os
honorários advocatícios reduzidos pela metade, com base no art. 90,
§4o, do CPC, segundo o qual:
[...]
Isso porque, ao contrário do que alegou o apelante, não se aplica à
situação concreta referida previsão legal, seja porque o caso não
envolveu reconhecimento de pedido pela parte ré e cumprimento
simultâneo de eventual obrigação por esta devida – de modo a
desonerar por completo a parte autora –, seja porque houve a
necessidade de o prejudicado interpor embargos à execução.
Nesse cenário, a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para
respaldar a conclusão alcançada.
O mero inconformismo com o julgamento contrário à pretensão da parte não
caracteriza falta de prestação jurisdicional.
Como se vê, portanto, a negativa de prestação jurisdicional não restou
configurada.
Conforme jurisprudência:
[...] não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder
Documento eletrônico VDA50747222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/09/2025 19:18:52
Código de Controle do Documento: bb51ec77-90b0-4ba8-93cf-ccd80a2e085c

a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida" [EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
] (AgInt no
8/6/2016
15/6/2016
AREsp 2.417.452/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
4/12/2023
6/12/2023
Assim, inexiste violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
2 - Da incidência da Súmula 7 do STJ
Outrossim, verifica-se do trecho acima destacado que, em relação a alegada
ofensa ao art. 90, § 4o, do CPC/2015, o Tribunal de origem pautou sua análise acerca
da não redução dos honorários advocatícios pela metade, com fundamento nos fatos e
provas apresentados nos autos.
Portanto, uma vez que, no presente caso, a inversão do julgado implicaria,
necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório dos autos, torna-se inviável a
via escolhida, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial".
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CONCORDÂNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REDUÇÃO.
CABIMENTO. APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4o, DO CPC/2015.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3
/2016/STJ.
2. O STJ já se manifestou no sentido de que é cabível a redução dos
honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90,
Documento eletrônico VDA50747222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/09/2025 19:18:52
Código de Controle do Documento: bb51ec77-90b0-4ba8-93cf-ccd80a2e085c

§ 4o, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a
exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito
executivo.
3. Acolher a pretensão recursal, em detrimento da conclusão do
Tribunal de origem, com o intuito de constatar a ausência de direito à
redução da verba honorária pela metade, necessária seria a incursão no
acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do Recurso
Especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 2.220.922/SP, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
,
26/8/2024
DJe de
- grifo nosso).
28/8/2024

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR PARTE
DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICABILIDADE
DO ART. 90, § 4o, DO CPC/2015. INSTITUTO DESTINADO A
ESTIMULAR A SOLUÇÃO ANTECIPADA DA LIDE. PRETENSÃO
RECURSAL QUE DEMANDA INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Cinge-se a controvérsia à aplicabilidade do art. 90, § 4o, do CPC
/2015 ao caso dos autos.
2. O art. 90, § 4o, do CPC/2015 insere em nosso ordenamento jurídico
salutar medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas
judiciais, beneficiando o réu com a redução da verba honorária pela
metade, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra
integralmente a obrigação.
3. A aplicação do dispositivo ao caso concreto não se coaduna com o
espírito da norma, que visa estimular comportamento espontâneo e
imediato do réu em favor do cumprimento do direito reconhecido, o que
não foi verificado no caso dos autos.
4. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia,
consignou: "Ainda que se reconheça a aplicabilidade em tese do art. 90,
§4o, CPC, aos casos de reconhecimento da procedência, considero
que, no caso concreto, algumas particularidades prejudicam sua
incidência à
espécie, como a oposição de Embargos à execução. É que, a despeito
da extinção do feito ter decorrido do cancelamento administrativo do
crédito, ele só ocorreu bastante tempo depois da oposição de Embargos
de Devedor pelo executado. Com efeito, o art. 90, §4o, CPC, é espécie
de sanção premial voltada a estimular comportamentos que promovam
a resolução antecipada da crise jurídica, evitando o prologando
Documento eletrônico VDA50747222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/09/2025 19:18:52
Código de Controle do Documento: bb51ec77-90b0-4ba8-93cf-ccd80a2e085c

desnecessário da relação processual e prevenindo esforços das partes
em juízo. Por isso, só fazem jus ao benefício as partes que pratiquem a
conduta abdicativa de plano, reconhecendo o direito da parte adversa
tão logo ela o afirme. Se este comportamento de renúncia ou de
reconhecimento da procedência do pedido sobrevier muito tempo
depois de a parte adversa ter afirmado seu direito, a vantagem
processual pretendida com a instituição do benefício não se confirma e,
por isso, a hipótese de incidência não se implementa" (fls. 230-231, e-
STJ, grifou-se).
4. Desta forma, para acolher a pretensão recursal, em detrimento da
conclusão do Tribunal de origem, com o intuito de constatar o direito à
redução da verba honorária pela metade, necessária a incursão no
acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do Recurso
Especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo Interno não provido (AgInt no AREsp 1.672.833/MG, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
15/9/2020
de
- grifo nosso).
5/10/2020
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA50747222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/09/2025 19:18:52
Código de Controle do Documento: bb51ec77-90b0-4ba8-93cf-ccd80a2e085c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.208.817 / MG
Número Registro: 2025/0136844-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000242701571003 50090817020238130024
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORA : LUCIÈNNE PITCHON - MG059494
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: VIDAL RIBEIRO PONCANO - SP091473
RONALDO KAINAN DE SOUZA - PR094254
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORA : LUCIÈNNE PITCHON - MG059494
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: VIDAL RIBEIRO PONCANO - SP091473
RONALDO KAINAN DE SOUZA - PR094254
Documento eletrônico VDA51872412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:46:57
Código de Controle do Documento: 5027d436-1766-415b-84b6-50425f8291ad

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:46:57
Código de Controle do Documento: 5027d436-1766-415b-84b6-50425f8291ad